Tribunal: TJDFT
Processo: 0747678-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0747678-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA QUARTA VARA DE FAMILIA DE BRASILIA SUSCITADO: JUIZO DA VARA DE FAMILIA E DE ORFÃOS E SUCESSÕES DO GUARÁ DECISÃO CONFLITO DE COMPETÊNCIA PREJUDICADO Verifico que no processo originário (autos no 0710244-93.2024.8.07.0014) foi proferida sentença em que o Juízo suscitado reconsiderou a decisão declinatória de competência e extinguiu o feito sem resolução de mérito, em razão de litispendência (ID 217779926, do processo de origem). Dessa forma, julgo prejudicado o presente conflito negativo de competência, pela perda superveniente do objeto. Comunique-se aos Juízos suscitante e suscitado. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator